Tribunal: STF
Processo: HC 89965
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-07
Data de publicação: 2011-12-07

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção.